Tribunal: STF
Processo: ARE 1592315
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DIVERSA DA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do rio Grande do Sul contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não deu provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.167.600/RS. O pronunciamento ficou assim ementado: 

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ABERRATIO ICTUS. DOLO EVENTUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a exclusão da pronúncia do quarto fato narrado na denúncia, sob o fundamento de que a tentativa de homicídio contra Roger Soares Silva configuraria hipótese de aberratio ictus. 
2. Fato relevante. Os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo contra policiais civis, não logrando êxito em atingi-los devido à reação armada destes. Um dos projéteis atingiu Roger Soares Silva, que sobreviveu após receber atendimento médico. 
3. As decisões anteriores. A decisão agravada considerou que, na aberratio ictus com unidade simples, o agente responde pelo crime contra aqueles que pretendia ofender, não configurando crime autônomo em relação ao terceiro atingido. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a tentativa de homicídio contra Roger Soares Silva, atingido por erro na execução, configura dolo eventual e se deve ser considerada como crime autônomo ou se a responsabilidade deve ser atribuída apenas em relação às vítimas originalmente visadas. 
5. A questão também envolve a análise da possibilidade de configuração do concurso formal impróprio em casos de erro na execução com dolo eventual, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
III. Razões de decidir 
6. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que adota a teoria da equivalência na hipótese de erro na execução, determinando que o agente responda como se tivesse atingido a pessoa originalmente visada. 
7. A exclusão da quarta tentativa de homicídio decorre do entendimento de que, na aberratio ictus com unidade simples, não se configura crime autônomo em relação ao terceiro atingido, evitando-se o bis in idem. 
8. A fundamentação adotada não conduz a uma proscrição absoluta do concurso formal impróprio, mas aplica-se ao caso concreto, onde não houve duplo resultado. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: "1. Na aberratio ictus com unidade simples, o agente responde pelo crime contra aqueles que pretendia ofender, não configurando crime autônomo em relação ao terceiro atingido. 2. A teoria da equivalência na hipótese de erro na execução determina que o agente responda como se tivesse atingido a pessoa originalmente visada". (e-doc. 651, p. 1-2)

2. Embargos de Declaração foram rejeitados:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, alegando omissão no acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial. 
2. O embargante alega que a decisão embargada incorreu em omissão ao não enfrentar a tese relativa à preservação da competência do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal, diante da possibilidade de configuração de dolo eventual em relação à vítima não visada. 
II. Questão em discussão 
3. A discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não enfrentar a tese de preservação da competência do Tribunal do Júri para analisar a possibilidade de dolo eventual em relação à vítima não visada. 
4. A questão também envolve a análise acerca da adequação da decisão que afastou a imputação de tentativa de homicídio em relação à vítima atingida por erro na execução, sem configuração de crime autônomo. 
III. Razões de decidir 
5. A decisão embargada enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida a julgamento, delimitando os contornos jurídicos da aplicação da regra prevista no artigo 73 do Código Penal ao caso concreto. 
6. A tese defensiva do embargante, de que a conduta revelaria dolo eventual quanto à vítima não visada, foi devidamente analisada e afastada no voto condutor do acórdão embargado, que reconheceu a ausência de elemento volitivo dirigido ao resultado que atingiu a referida vítima. 
7. Na fase de pronúncia, cabe ao Magistrado aferir a existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade, além de examinar a adequação típica da conduta descrita na denúncia, o que não impede a realização do controle jurídico acerca da correção da capitulação atribuída. 
8. Os aclaratórios veiculam mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento, sem que se verifique vício algum na decisão impugnada que justifique a sua oposição. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Embargos de declaração rejeitados. 
Tese de julgamento: 1. A decisão embargada não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, tendo enfrentado de forma clara e suficiente a controvérsia submetida a julgamento. 2. A análise acerca da existência de dolo eventual em relação à vítima não visada foi devidamente realizada, afastando a configuração de crime autônomo.” (e-doc. 670, p. 1-2)

3. Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público sustenta violação ao art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, ao argumento de que a impronúncia por quarto fato, afastando o dolo eventual e, por consequência, a configuração do concurso formal impróprio de crimes relativamente ao atingimento de vítima não visada pelos agentes, teria usurpado a competência constitucional do Conselho de Sentença e afrontado a soberania dos veredictos, defendendo a necessidade de submissão do réu a julgamento pelo Júri Popular. Defende que a discussão acerca da ocorrência da aberratio ictus deveria ser submetida à deliberação dos jurados e não ao magistrado (e-doc. 679).

4. O apelo extremo foi inadmitido ao fundamento de que a controvérsia foi resolvida com base na interpretação de normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição seria reflexa (e-doc. 691).

5. No presente agravo, o Ministério Público argumenta que a matéria discutida possui natureza eminentemente constitucional. Busca o provimento do agravo para dar seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 697).

6. Em contrarrazões, a Defensoria Pública aponta a intempestividade, uma vez não ter sido interposto recurso extraordinário do acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a impronúncia. Sustenta inexistir violação constitucional, bem como envolver incabível revolvimento fático-probatório para acolhimento da tese defensiva.  Pugna pela manutenção da decisão de inadmissibilidade (e-doc. 709). 

É o relatório.

Decido. 

7. O recurso não merece prosperar.

8. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que somente é cabível recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento de recurso especial, quando a questão constitucional debatida tiver sido apreciada originariamente naquela instância. Assim, o apelo extremo apenas se viabiliza quando a suposta violação à Constituição Federal tenha sido examinada pelo STJ, e não quando a matéria constitucional se originou no tribunal de segunda instância.
 
9. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE nº 1.141.132-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/08/2018, p. 03/09/2018; grifos acrescidos)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL REGIONAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal regional deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II – No caso, embora interposto extraordinário contra acórdão proferido no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nota-se que os respectivos fundamentos constitucionais precluíram com a inadmissão do apelo extremo lá apresentado e o desprovimento do agravo interno que se seguiu. III – É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.162.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/12/2018, p. 13/02/2019; grifos acrescidos).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. É inadmissível a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento de acórdão de segundo grau em vez de originariamente na própria Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.251.410-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 05/05/2022; grifos acrescidos)
 
10. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial (e-doc. 632) e, posteriormente, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente (e-doc. 651) e rejeitou embargos de declaração subsequentes (e-doc. 670), mantendo inalterado o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e-doc. 541), no qual se discutiu a mesma matéria suscitada no recurso extraordinário. A alegada violação constitucional, portanto, não surgiu na decisão do STJ, mas sim no acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Tanto que nas razões do recurso especial em face deste último (e-doc. 587), foi articulada a mesma matéria, não tendo sido interposto o extraordinário na mesma ocasião.
11. Dessa forma, como a parte não interpôs recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça, operou-se a preclusão da matéria constitucional, suscitada apenas em momento posterior, quando já inadmitido o recurso especial pelo STJ.
 
12. Para além disso, conforme consignado pelo STJ, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia a partir da interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, notadamente os arts. 70 e 73, do Código Penal e art. 413, do Código de Processo Penal. A apreciação do apelo extremo formalizado pelo Ministério Público, tal como formulado, demandaria, inegavelmente, a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, atraindo a incidência da Súmula 279/STF. 

13. Eventual contrariedade à Constituição Federal, sob o prisma da competência do Tribunal do Júri, seria meramente indireta ou reflexa, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, exemplificativamente: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.270.365-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 17/08/2020, p. 21/10/2020; grifos nossos)

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator